Tribunal: TJDFT
Processo: 0006584-60.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES DO ESTADO ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA, QUANDO GUARDAM COERÊNCIA COM A CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. TIPICIDADE PENAL. CONDENAÇÃO – CONVERSÃO DA PENA EM MULTA – CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta por VANEIDE MACIEL VIEIRA em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva lançada na denúncia e condenou a recorrente a pena de 6 meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, por ter proferido xingamentos a policial militar.
2. Recurso tempestivo (ID 33444578). Contrarrazões apresentadas (ID 334445804) pela manutenção da sentença. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 33469714).
3. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso e de desacato, em evidente desprestígio à função pública exercida pelo policial militar, que, em cumprimento de dever, efetuou a necessária abordagem da apelante.
4. A autoria e a materialidade do crime de desacato restaram devidamente demonstradas pela OP 9966/2018 26a DP e pela prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, e corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. Ressalta-se que os agentes do Estado desacatados, vítimas indiretas das ofensas, atuam numa qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, o seu depoimento tem relevância como meio de prova, e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal, se estiver coerente com as circunstâncias descritas nos autos, pois é portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público.
5. Para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico.
6. A substituição da pena atende a critério de discricionariedade e só deve ser adotada quando estiver conforme com os objetivos da retribuição e da prevenção. Na situação em exame o juiz sentenciante julgou não ser caso de substituição por pena de multa, em ato discricionário.
7. O julgador está obrigado a fundamentar a condenação imposta e a dosimetria aplicada, mas não necessita justificar a não aplicação da pena de multa, porque esta é preceito secundário, alternativo, que não possui caráter cogente e de sucessividade. A cominação justificada da pena compreende tanto a escolha do tipo da pena, como a refutação da alternativa, que estava sob o crivo discricionário do julgador. Ademais, o juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.